Tribunal: TJMT
Processo: 1049336-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049336-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 022.311.431-60 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de atraso de voo de aproximadamente 5h30min no trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo, sem comprovação de justificativa plausível pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado a título indenizatório deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova a alegada excludente de responsabilidade por manutenção não programada, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

O atraso significativo de 5h30min caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Fatores como manutenção da aeronave, reorganização de malha aérea ou questões operacionais integram o risco da atividade econômica e não afastam o dever de indenizar.

6.

O dano moral decorre in re ipsa diante dos transtornos, frustração e desconforto experimentados pelo passageiro.

7.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, inclusive a prestação de assistência material (voucher alimentação) e a ausência de comprovação de viagem a trabalho.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049336-96.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thiago dos Santos Pereira

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) condenar a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.”.

No presente caso, o Reclamante, adquiriu passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta, cujo itinerário era:

·

Voo ida
: saindo de Cuiabá/MT dia 29/06/2025 às 19h:00min e chegando em São Paulo/SP às 22h:15min

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, a Autora foi informada que seu voo para
São Paulo/SP
sofreria atraso de 5h30min, conforme o Rastreio de Voo e a Declaração de Contingência juntados nos autos.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

Portanto, a empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo atraso do voo, a empresa Recorrida se incumbiu em minimizar os danos sofridos, havendo a disponibilização de voucher para alimentação, conforme juntada a contestação.
Além disso, não há nos autos a comprovação de que o Recorrente estaria viajando a trabalho.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026